Tribunal: STF
Processo: RE 1175620
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO CONTRA A SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. TEMA 76/STF. BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. REVISÃO DEVIDA QUANDO TIVER HAVIDO ABATE TETO NA RENDA MENSAL REAJUSTADA OU NA APLICAÇÃO DO ART. 58 ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTE DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO.” (eDOC 173, p. 1) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 14, da EC º 20/98, 5º da EC nº 41/2003 e 5º, do texto constitucional. Por fim, aponta inobservância na aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 564.354/SE. 
    Nas razões recursais, alega-se que o benefício deve ser readequado, em face da mudança no limite temporal empreendida pelas emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003. (eDOC 175, p. 17)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No julgamento do RE 564.354, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.2.2011, o Supremo Tribunal Federal assentou o seguinte: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que o benefício do recorrente não sofreu limitação do teto, sendo, portanto, inaplicável o referido julgado desta Corte ao caso em espécie. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Na verdade, o teto pode ser aplicado até quatro vezes: nos salários de contribuição (art. 135 da Lei 8.213/91), no salário de benefício (art. 29, § 2º, da Lei 8.213/91), na renda mensal inicial (art. 33 da Lei 8.213/91) e na renda mensal reajustada (art. 41-A, § 1º, da Lei 8213/91). 
    Como os benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988 tiveram o cálculo do salário de beneficio e da renda mensal inicial com base em regime diferente, a eles não se aplica a revisão para aplicação dos novos tetos das EC 20/98 e 41/2003 mediante a mera alegação de que a houve abate teto nesses dois momentos.
     Entretanto, a revisão para aplicação dos novos tetos das EC 20/98 e 41/2003, para benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, pode eventualmente ser devida quando o abate teto se verifica na renda mensal reajustada (art. 41-A, § 1º, da Lei 8213/91), ou ainda, quando ocorrido na revisão determinada no art. 58 do ADCT. 
    Nesse sentido é que compreendo as reiteradas decisões do STF que assentam que o julgado no RE n. 564.354/SE, em regime de repercussão geral (Tema 76), não impôs limites temporais à data de início do benefício. É que sempre pode haver fundamento para a aplicação dos novos tetos a qualquer benefício em manutenção. 
    O STF foi claro, no entanto, no sentido de que a tese firmada não representava possibilidade de recálculo do benefício, mas de mera aplicação imediata dos novos tetos trazidos pela EC 20/98 e pela EC 41/03. E que esse teto referia-se aquele aplicado para fins de pagamento. 
    No caso dos autos, a causa de pedir está relacionada tão somente à alteração da forma de cálculo do salário de beneficio e da renda mensal inicial de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988.” (eDOC 172, p. 3)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.165.404 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. III Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1.105.261 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 172), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente